Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732081-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RONALDO CASTRO BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO OFICIAL. INCONFORMISMO APRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Na origem, a parte exequente (ora agravada) busca o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública n. 94.00.085141, em trâmite perante a Justiça Federal de Brasília/DF. II. A parte executada (ora agravante) se insurge contra a decisão que homologou o cálculo pericial e fixou o valor do débito. Na oportunidade, alega que não foram observados corretamente o marco inicial dos juros de mora, a dedução do lançamento a título de “Devolução Lei Federal 8.088” e a proporcionalidade entre as parcelas pagas e as creditadas a título de concessões. III. Os argumentos de inconformismo apresentados não são aptos a desconstituir a perícia, uma vez que o laudo se encontra em consonância com o disposto no art. 473, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. Nesse sentido, o depósito judicial do montante liquidado constitui medida que se afigura coerente com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional em cumprimento de sentença, sem prejuízo da possibilidade de adoção de eventuais providências em prol da segurança jurídica do executado. V. Agravo de instrumento desprovido. O banco recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigos 509, inciso II, e 511, argumentando sobre a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum quando se tratar de sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; Articula, ainda, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sobre a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, e 511, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora ou objeto de divergência, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Atrai a incidência analógica do enunciado sumular n. 282 do STF quando a questão federal suscitada não foi tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem, tampouco foram apresentados embargos de declaração para sanar eventual omissão ou prequestionar a matéria, ante a ausência do indispensável prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 1.938.106/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Do mesmo modo não deve ser admitido o apelo especial quanto ao pedido referente à suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Demais disso, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a questão sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” sequer foi objeto de decisão no presente acórdão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030